Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-40.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005063-40.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPO - CPF: 037.224.459-90 (RECORRENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.700.431-80 (RECORRENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINHO MARQUES ALENCAR - CPF: 788.476.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIA DE OLIVEIRA GIMENEZ - CPF: 043.790.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENNY LIMA SANTOS - CPF: 068.631.851-05 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES - CPF: 034.882.381-99 (ASSISTENTE), CAMILA DE SOUSA MURADA - CPF: 054.029.591-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAINARA THAIS CERVO - CPF: 061.871.171-66 (ASSISTENTE), MONALIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.611.441-90 (ASSISTENTE), RAFAEL BABINSKI - CPF: 071.002.239-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 964.832.532-49 (VÍTIMA), REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 052.124.953-85 (VÍTIMA), WANDERSON ARAUJO GOMES - CPF: 031.977.592-57 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), LEIDIANE JESUS DA SILVA - CPF: 024.979.921-93 (ASSISTENTE), FABIANO URBANO DOS SANTOS - CPF: 695.306.451-04 (ASSISTENTE), ALCIONE DIAS DA SILVA - CPF: 040.426.771-85 (ASSISTENTE), LUCAS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 058.721.231-40 (ASSISTENTE), ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 468.781.901-00 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), RAFAEL BABINSKI - CPF: 071.002.239-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
–
1.
PRETENDIDA A
DES
PRONÚNCIA
DO
S
RECORRENTE
S

– TESE
S
DE NEGATIVA DE AUTORIA

–

ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
INACOLHIMENTO

–
PROVA MATERIAL DO
S
CRIME
S
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
PRIMEIRO
RECORRENTE AO MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3.
ALMEJADA A DESPRONÚNCIA PELO SEGUNDO RECORRENTE – ALEGADA
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
4.
POSTULADA
A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S DO MOTIVO FÚTIL E
DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
S
VÍTIMA
S
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE QUALIFICA
M
O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO –
5.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
PRIMEIRO
RECORRENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DECRETO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO CAUTELAR MANTIDO –

6.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
s
recorrente
s
,
porquanto restaram
presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados
:
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação
, isso
significando afirmar que
e
ventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa, a quem compete o julgamento
dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos.

3. A
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

4. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual, mormente porque justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar. Ademais disso, tendo o insurgente permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.

6.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
e
Altair Francisco Moreira de Campo
s
,
contra a
decisão
prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT que,
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1003656-92.2021.8.11.0045
,
o
s
pronunciou
pela prática
dos crimes de homicídio qualificado
e tentativa de homicídio qualificado

(
art
s
. 121, § 2º,
II e I
V
e
121, § 2º,
II e
IV
c/c
1
4
,
II
,

do Código Penal)
,
determinando

que

seja
m

submetido
s
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

121847166
,
postula
: (i)

a
sua
des
pronúncia
,
ao argumento de que
as provas amealhadas na instrução processual não
são suficientes
para
indicar que
ele
seja

o autor do s crime s narrado s
na exordial acusatória
; (
ii
)
sua absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
de terceiro
; e,
por fim,
(
iii
)
a revogação da sua prisão preventiva, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Altair Francisco Moreira
d
e Campo
s
, nas razões encontradiças no ID 121847170, postula

(i) a sua despronúncia, ao argumento de que a autoria delitiva não foi comprovada e está
ausente o

animus necandi
; e
, subsidiariamente, (
i
i
) o decote das qualificadoras do motivo
fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, sob o argumento de que são manifestamente improcedentes.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que
estão

n
o
ID

121847174
, pleiteia o desprovimento do
s

respectivos
recurso
s
.

Em
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
121847177
,
o
magistrad
o

manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

127289164
, manifesta-se
pel o des provimento d os recurso s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória,
vista

no
I
D

115820470
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

1º FATO: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO), E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 21h00min, nas imediações do Bar Resenha, situado na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR
e

ALTAIR FRANCISCO MOREIRA DE CAMPOS
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com inequívoco animus necandi, agindo imbuídos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram o ofendido
Josimar
Santos da Silva, valendo-se o primeiro denunciado de um revólver de Cal. 38 (não apreendido), o qual mantinha sob sua guarda em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para efetuar os disparos que provocaram as lesões descritas na Certidão de Óbito de ref. Num. 57224503 - Pág. 14, bem como tentaram matar o ofendido Wanderson de Araújo Gomes, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades, o que fora feito por solicitação do segundo denunciado.

2º FATO: LESÃO CORPORAL:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 21h00min, nas imediações do Bar Resenha, situado na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR
ofendeu a
integridade corporal da vítima Regis Batista de Almeida da Cruz, provocando as lesões descritas no mapa topográfico de ref. Num. 57224504 - Pág. 7/8.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos o denunciado
ALTAIR
estava com alguns amigos no Bar Resenha, quando em dado momento avistou as vítimas
Josimar
Santos da Silva e Wanderson de Araújo Gomes na entrada do estabelecimento, os quais haviam sido barrados e estavam tentando convencer o proprietário do ambiente a autorizá-los entrar, porquanto o ofendido Regis Batista de Almeida da Cruz já estava no interior do local os aguardando.

Naquela ocasião, o denunciado
ALTAIR
levantou-se de sua mesa, foi caminhando na direção do ofendido
Josimar
e o chamou de vagabundo, bem como passou a fazer chacota com ele pelo fato de não conseguir entrar no estabelecimento, dando início a um breve entrevero, com empurrões recíprocos, o que rapidamente foi interrompido pela vítima Wanderson.

Ato contínuo, o denunciado
ALTAIR
retornou para sua mesa e utilizou o aplicativo de celular WhatsApp para enviar uma mensagem ao increpado
JEOVANI
, tendo relatado que havia se envolvido em uma confusão, bem como solicitado que este último fosse até o local para lhe ajudar, notadamente porque detinha conhecimento que o referido imputado possuía em sua casa um revólver cal. 38.

Assim foi que, sem hesitar, e já premeditando a ação homicida, o denunciado
JEOVANI
pegou seu revólver cal. 38, colocou em sua cintura e, em seguida, deslocou-se até o Bar Resenha com seu veículo Toyota Corolla, de cor preta. Tão logo avistou
JEOVANI

chegando no local, o imputado
ALTAIR
acenou e entrou no veículo de seu comparsa, tendo inclusive solicitado que lhe entregasse a arma que havia trazido consigo, o que foi negado pelo primeiro.

Em seguida, ambos os denunciados, com manifesta intenção homicida, fizeram o contorno com o veículo pela Rua Santa Fé e retornaram ao Bar Resenha, tendo estacionado o carro na entrada do estabelecimento, permitindo-os identificar onde as vítimas estavam, o que fora feito por
ALTAIR
. Como se nota dos elementos informativos, após terem avistado os ofendidos, os denunciados saíram do carro, ocasião que o imputado
JEOVANI
aproximou-se de Wanderson, sacou o revólver que trazia em sua cintura, e de
inopino
efetuou um disparo que acertou o braço da referida vítima, tendo transfixado o membro e perfurado as costas do ofendido.

A câmera do estabelecimento vizinho ao Bar Resenha logrou capturar o momento exato que a vítima Wanderson caiu na esquina ferido, sendo socorrido por sua companheira, que o retirou do local rapidamente, bem como a reação do ofendido
Josimar
ao avistar seu colega baleado, o qual tentou se proteger segurando o imputado
ALTAIR

na frente de seu corpo; contudo, mesmo assim acabou sendo atingido fatalmente pelo denunciado
JEOVANI
, o qual deflagrou um tiro que perfurou o braço de seu comparsa e acertou o peito da referida vítima, que de imediato já caiu na calçada, tendo falecido naquele mesmo local (Vídeo juntado no movimento de ref. Num. 57424301).

Nesse momento, ao presenciar seus familiares serem alvejados covardemente, a vítima Regis Batista de Almeida da Cruz tentou interceder e impedir que os algozes fugissem do local, mas foi violentamente espancado pelo denunciado
JEOVANI
, o qual lhe desferiu diversas coronhadas na cabeça, bem como socos e chutes.

Importante frisar que logo em seguida os increpados adentraram novamente no veículo, descartaram a arma do crime e fugiram do local, tendo partido em direção a região rural da cidade de Cuiabá naquela mesma madrugada, tendo sido ambos, semanas depois, encontrados na capital (com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face de
JEOVANI
),
onde se encontravam homiziados.

Já com relação ao imputado
ALTAIR
, como não havia sido descortinado sua autoria até aquele momento, inexistia mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, motivo pelo qual acabou sendo liberado após ter prestado interrogatório em sede policial, ocasião em que admitiu envolvimento nos crimes em tela.

Ao arremate, constata-se que os crimes contra a vida descritos
adredemente
foram praticados por
motivo fútil
pelos denunciados, visto que atentaram contra a vida das vítimas por conta de mera discussão pretérita por vagas em mesas de estabelecimento comercial. De igual modo, constata-se também a presença da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, visto que os imputados, tão logo estacionaram o veículo defronte ao estabelecimento e identificaram as vítimas, se aproximaram delas e, de
inopino
, deram início aos disparos.

[
...
]
.

Destaques

no

original

Em princípio, é imperioso registrar que a
s teses deduzidas pelos
recorre
ntes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
e, nesse ponto, registre-se que o primeiro recorrente
trata-se
da pessoa de
Jeova
ni
Alves Santos da Silva Junior e o segundo recorrente da pessoa de
Altair Francisco Moreira
d
e Campos
.

A
materialidade do
s
crime
s

narrado
s
na denúncia
est
á
comprovad
a
pelos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência
(ID
121846986, p.
4
/6
)
;

auto de apreensão
(ID
121846986, p. 9
);
termo de reconhecimento de cadáver
(ID
121846986, p. 11
);
certidão de óbito
(ID
121846986, p. 14
);
mapa topográfico para localização de lesões na vítima
Regis Batista de Almeida da Cruz
(ID
121846987, p. 7/8
);

mapa topográfico para localização de lesões na vítima
Silvia Cristina de Almeida da Cruz
(ID
121846987, p. 13/14
);
laudo pericial em local de crime
(ID
121846988, p. 1/14
);

laudo pericial de exame de necropsia
(ID
121847068
);
bem
assim
pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada
.

N
o que tange aos indícios suficientes da autoria delitiva, embora
os dois recorrentes
alegue
m
serem insuficientes a motivar a

pronúncia
da dupla
pelas imputações
narradas
na denúncia,
ao argumento de que
os
disparo
s foram efetuados
em direção ao chão e não
houve
intenção de cometer crime contra a vida,
a cognição intrínseca a esta fase intermediária do processo revela a concorrência de
elementos indiciários
hábeis ao ingresso na fase do Júri.

Como se sabe, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do
aforismo

in dubio
pro

societate
.

No caso destes autos, verifica-
se
que
,

na fase policial,
Regis
, vítima
do delito de lesão corporal
, declarou
que
é cunhado de
Josimar
, vítima fatal, e presenciou os fatos, esclarecendo que após a ocorrência de uma discussão
entre
Josimar
e um desconhecido
, quando
Josimar
estava se preparando para ir embora, foi surpreendido com os disparos de arma de fogo, executados pelo
condutor do veículo preto que estacionou na esquina da rua
, que também foi o autor das coronhadas que atingiram sua cabeça e o feriram
, consoante se vê
destes
trechos
do
depoimento
desse ofendido à
autoridade policial
:

[...]

QUE soube que este cliente se levantou e foi discutir com JOSIMAR, que eles se xingaram e que JOSIMAR tentou se defender, mas acabou acertando RAFAEL; (...); QUE pediu para conversar com o cliente que discutiu com JOSIMAR, mas ele não quis; QUE em seguida o cliente puxou o celular e mandou uma mensagem;
QUE pediu para JOSIMAR ir embora e ele aceitou; QUE logo depois, 02 minutos no máximo, chegou ao local um
v
eículo
COROLLA de cor preto; QUE JOSIMAR já estava na calçada indo pegar a moto para ir embora; QUE neste momento o declarante estava ao lado de fora do Resenha, conversando com alguns amigos; QUE o veículo COROLLA chegou pela Rua Santa Fé, sentido Avenida Rio Grande do Sul e parou na esquina, mas ninguém deu importância pois isso sempre costuma acontecer; QUE em seguida viu seu cunhado caindo, se apoiando no chão e um rapaz, ao lado dele, com uma arma na mão, e partiu para cima dele; QUE o rapaz que portava a arma era baixo, gordinho, vestindo camiseta de cor rosa e boné de cor preto e portava
uma
PISTOLA, salvo engano,
de cabo preto; QUE apresentada a fotografia de JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JÚNIOR, vulgo JUNINHO, o declarante reconhece seguramente como sendo o rapaz que efetuou o disparo de arma de fogo contra seu cunhado e que depois desferiu duas coronhadas na cabeça do declarante, causando 02 cortes (03 pontos em cada corte), além de ter desferido chutes e murros no rosto do declarante; QUE foi efetuado apenas um disparo de arma de fogo contra JOSIMAR que acertou o coração dele; QUE posteriormente viu no vídeo que mandaram nos grupos dos quais participa que quando JOSIMAR percebeu que JEOVANI pretendia acertá-lo com um disparo de arma de fogo, ele garrou o rapaz que vestia camiseta de cor azul e utilizou ele como escudo, mas o projétil transfixou o braço deste rapaz e acertou o coração de JOSIMAR; QUE este rapaz que vestia camiseta de cor azul estava junto com o suspeito JEOVANI; QUE o rapaz de camiseta de cor azul estava dentro do Resenha, o cliente que discutiu com JOSIMAR
momentos antes;
(...); QUE soube que foram efetuados 02 disparos; QUE o outro disparo acertou seu compadre ANDERSON na barriga; QUE primeiro acertaram ANDERSON e depois JOSIMAR;

[...].

(
Regis Batista de Almeida da Cruz
, vítima
, trechos das
declarações prestadas na fase investigativa

vist
as
no
ID
121846987
, p.
1/3
).
Destaques no original

Igualmente, a vítima sobrevivente Wanderson de Araújo Gomes, inquirido pela autoridade policial, declarou que após uma discussão havida entre a vítima
Josimar
e o dono do Bar Resenha, Altair interferiu e
também iniciou uma discussão com a vítima e, pouco tempo depois,
com a chegada de um carro preto,
foi atingido por um disparo de arma de fogo, vindo a saber, instantes depois que
Josimar
foi morto, consoante se infere desses trechos de seu depoimento:

[...]
QUE
, logo viu um rapaz magrinho de camiseta azul, dentro do bar novamente e viu quando ele fez uma ligação e falava ao telefone e logo depois que ele terminou a ligação, chegou o veículo Corolla preto, na esquina do bar, não viu quantas pessoas desceram dele, lembra apenas que um rapaz que usava uma camiseta de cor rosa veio na direção do declarante efetuou um disparo de arma de fogo, cuja arma o declarante sequer tinha visto, pois foi tudo muito rápido e logo ele saiu dali, lembra que assim que foi atingido no braço esquerdo e no mesmo disparo foi atingido nas costas e caiu e olhou para o alto para o rosto daquele que o atingiu e disse a ele que não tinha nada a ver
com confusão e verificando a fotografia de JEOVANI ALVES SANTOS DA SILVA JUNIOR tem praticamente certeza que ele é o atirador, pela feição do rosto, embora tenha sido tudo muito rápido; QUE, logo depois que foi atingido a esposa do declarante o tirou dali e não viu quando seu amigo foi atingido, ouviu o disparo; QUE, o declarante afirma que foram dois disparos de arma de fogo que ouviu; QUE, em seguida viu apenas REGIS já ferido e ele foi ao encontro de onde o declarante esta
va
com a esposa e apenas avisou que JOSIMAR havia sido morto e estava na calçada do bar
;
[...].

(
Wanderson de Araújo Gomes
, vítima, trechos das declarações prestadas na fase investigativa vistas no ID 121846987, p.
18/20
).
Destaques no original

Quando ouvido
s
em juízo
Regis e Wanderson
confirm aram a s narrativa s apresentada s
na fase
investigativa
, no sentido de que
Josimar
discutiu com Altair na entrada do Bar Resenha e pouco tempo depois,
Jeovani

chegou ao local dos fatos em seu carro, desceu com a arma em punho e
efetuou
do
i
s disparos de arma de fogo, um que atingiu a vítima sobrevivente Wanderson e outro que lesionou fatalmente a vítima
Josimar
e, em seguida, desferiu coronhadas na cabeça de Regis
, causando-
lhe também lesões corporais
,
conforme se infere
desta parte das declarações
do
s
ofendido
s
:

[...]

Bom, eu estava tocando durante a tarde. E assim que eu terminei de fazer o show, me dirigi com amigos para o Bar Resenha. Algum tempo depois o meu compadre, juntamente com minha irmã, minha comadre e meu cunhado que é o falecido, me ligaram perguntando se eu estava lá. Disse que sim, mas que não poderiam entrar por conta da quantidade de pessoas que tinha. Então já tinha lotado o ambiente, não tinha possibilidade de entrar até por conta do decreto que havia. Em seguida eu desci, sai do estabelecimento, fiquei do lado de fora com eles. Quando não sei o nome do rapaz, do amigo do rapaz que atirou nele. Ele provocou meu cunhado. Antes disso meu cunhado estava falando com o dono do bar. Em momento algum falou com um deles. Mas a
í
houve esse atrito deles dois. Ele veio e provocou
meu cunhado também que já tinha bebido durante o dia.
(...). E em seguida, dele ter discutido com o rapaz, eu pedi para ele, para ele ir para casa, até para não ter maiores confusões. Quando os caras chegaram no carro e já chegaram atirando. Foi o que aconteceu. Atiraram primeiro no meu cunhado. Depois que atiraram no meu cunhado que eu fui ver o que tinha acontecido. Um amigo disse assim: ‘ó Regis, o J
ô
tá no chão’. Foi que eu vi o meu cunhado no chão, vi o cara armado e para mim ele ainda iria atirar no J
ô
. A
í
eu fui para cima. Também não estava cem por cento sóbrio. Também tinha bebido. A
í
foi quando tudo aconteceu. A arma dele negou três vezes na minha cabeça. A
í
ele me deu duas coronhadas.
O meu
cunhado é o
Josimar
.
Junto com
a gente
também estava o Wanderson. Wanderson é meu compadre, sou padrinho da filha dele. É. Já estava lotado, não tinha como entrar. Ai eu desci e fiquei com eles do lado de fora. O J
ô
, como era conhecido,
ele
tava
conversando com o Rafael, perguntando porquê algumas pessoas puderam entrar e outras não
. O Rafael é o dono do Resenha
. Até então isso não tem nada a ver com ele. Mas eu não sei o que deu na cabeça dele de sair de onde ele estava e provocar o meu cunhado. Querendo ou não consumiu álcool durante o dia. Todo mundo sabe que a partir do momento que está com um pouco de álcool na mente revida qualquer provocação. A
í
ele veio e provocou meu cunhado, e meu cunhado revidou. A
í
depois me falaram sobre isso: ‘ah, o moleque ali provocou o J
ô
e tal’. Eu tentei
falar com ele antes, ele fez sinal de que não viria. Sentou e puxou o celular
. Segundos depois meu cunhado
tava
no chão baleado e o restante das coisas foram acontecendo. A gente nunca tinha visto nenhum dos dois na vida. (...)
.
Levei três pontos em cada corte que eu sofri na cabeça. Chute na orelha também, que ficou uns dias meio inchado, e um na boca que cortou a gengiva.
[...].

(
Regis Batista de Almeida da Cruz
, vítima
, parte de seu
depoimento

judicial visto no I
D

129956685
).

[...
]

No
dia do acontecido a gente tinha saído do campo de futebol e tinha ido para um barzinho social próximo do campo. A
í
então eu convidei o falecido
Josimar
para gente passear lá no Resenha. A
í
então começamos a nos divertir ali fora do Resenha, e a
í
ele teve a ideia: ‘vamos entrar, vamos comprar uma cerveja lá dentro’. Só que a
í
ele foi tentar comprar os ingressos e o dono do Resenha não queria vender os ingressos para nós. Devido isso, algumas pessoas
que
tavam
chegando no local
tavam
entrando.
T
avam
dando dinheiro para o dono do bar. Da
í
ele foi, começou uma discussão com o dono do bar o porquê que nós não poderíamos entrar e as outras pessoas estavam entrando. A
í
eu
tava
meio distante, só que eu
tava
prestando atenção. E o bate-boca continuou. Ele vinha onde eu e dizia: ‘a gente vai entrar, só quero saber o porquê dele estar pegando dinheiro dos outros e não estar deixando a gente entrar’. E voltava para lá e continuava a discussão. Até então estava só entr
e o dono do bar e ele. Eu não
tava
me metendo porque era só os dois. Chegou o momento que alguém se aproximou. Essa pessoa saiu de dentro do bar, com algumas cervejas na mão, e depois voltou, ficou perto ali prestando atenção na conversa. De repente essa pessoa sumiu, quando voltou já veio sem as cervejas na mão. Ficou próximo ali de novo. De repente eu só comecei ver os empurrões. A
í
eu fui lá onde ele perguntar o que era. Ele disse: ‘esse cara me chamou de vagabundo. Eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador. Eu nem conheço o cara ele vem me chamar de vagabundo’. Ele falou para mim que a pessoa disse para o dono do bar: ‘não deixa esse vagabundo entrar não’. Acho que devido ele estar meio alterado a pessoa achou que ele era um qualquer. A
í
ele se alterou, trocou tapa mais o cara. O cara do lado de dentro e ele do lado de fora. E um desses tapas que esse meu colega falecido deu acertou o dono do Resenha. Também foi só um, e não foi forte. Acho que pegou meio de raspão nele. A
í
fui lá, tirei ele do meio, trouxe ele para perto de mim, acalmei ele e ficamos ali. Depois disso, de longe eu vi ele com um telefone no ouvido, acho que ligando para a pessoa que atirou em nós. E depois de uns 15 minutos, a gente estava bebendo em um canto, chegou uns colegas meus eu fui cumprimentar. Quando eu sa
í
para cumprimentar eu vi aquele corre
corre
. Quando eu olhei era ele de novo. Eu fui para tirar meu colega do meio, quando eu cheguei perto, que eu puxei ele, eu peguei o primeiro disparo. Da
í
então eu olhei para a cara do rapaz que atirou em mim e falei: ‘eu não tenho nada a ver com isso’. A
í
ele me largou de mão e correu para lá. A
í
minha esposa me viu no chão e perguntou: ‘o que foi?’. Eu disse: ‘acho que peguei um tiro’. A
í
ela me levantou, me tirou do local. Depois eu escutei um segundo disparo. A
í
o Regis que é meu compadre, veio de lá para cá com a mão na cabeça e disse:
‘mataram o J
ô
, mataram o J
ô
’. Eu fiquei sem reação porque eu estava baleado. A
í
eu não vi mais nada. Quando eu sa
í
de lá, já tinham ido embora as pessoas que
atiraram em nós, e meu colega
tava
morto. A
í
eu entrei na ambulância e fui para o hospital. Nunca tinha visto essas pessoas na minha vida. Primeira vez que eu vi foi essa vez lá e a vez que eu vi eles por foto.
Não
perceb
i
a chegada do veículo lá no Bar Resenha.
Não vi
nin
guém
descendo do veículo
.
Só vi a confusão e a hora que eu peguei o disparo
.
No momento que eu puxei meu colega eu fiquei de lado. Se tivesse ficado de frente eu não iria estar vivo uma hora dessa. Eu fiquei de lado ai o tiro pegou no meu braço.
[...].

(
Wanderson
de Araújo Gomes
, vítima, parte de seu depoimento judicial visto no ID
129956685
).

No mesmo sentido
,
na fase
judicial
,
a testemunha
Leidiane
Jesus da Silva
,

confirm
ou

os fatos
acerca da discussão havida entre
Josimar
e Altair e chegada posterior de um carro preto conduzido pelo
Jeovani
,
oportunidade em que foram efetuados os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas
Josimar
e Wanderson
,
fazendo acerca deles as seguintes afirmações:

[...
]

Esse
rapaz entrou, pegou bebida e ficou do outro lado da cerquinha observando. Ai ele começou a criticar, que não era para deixar a gente entrar mesmo. A
í
eu me afastei um pouco mais meu esposo, porque chegou um casal amigo da gente. A gente só viu de longe que houve um
empurra
empurra
. A
í
nesse
empurra
empurra
meu esposo foi lá para retirar o J
ô
de lá. A
í
certo, conseguimos retirar ele de lá. Ele saiu com a esposa dele. A
í
nisso continuamos ali conversando com um casal de amigos da gente que tinha chegado. A
í
nisso o J
ô
voltou de novo para a confusão. A
í
foi na hora que houve um
empurra
empurra
. A
í
meu esposo foi lá novamente tirar o J
ô
. Ele já tinha ido tirar, acho que pela segunda ou terceira vez. Foi na hora que ele puxou no braço do J
ô
, já apareceu aquele carro ali do nada. Já desceu atirando (...). Quando eu virei de costas meu esposo estava sentado no chão, do lado do
corolla
preto que tinha chegado (...), eu só virei e falei assim: ‘mas o que você está fazendo sentado a
í
Wanderson?’. Falou assim: ‘amor, eu levei um tiro’. Eu disse: ‘não, deixa de graça. Deixa de brincadeira. Levanta daí’. Ele disse: ‘Eu levei um tiro’. A
í
ele levou a mão nas costas e veio com a mão sangrando. Da
í
nisso eu só corri lá e puxei ele pelos braços. Na hora que eu abaixei, eu só vi o rapaz do lado da gente, que foi o atirador. Eu só vi que ele estava vestido em uma camisa rosa, e estava com a arma em punho, na direção do meu esposo ainda. Eu só puxei ele dali e sa
í
em sentido à avenida. Até paramos do lado de uma
pizzaria e o pessoal ligou par
a
o resgate. Nisso o Regis já chegou lá sem camisa e todo ensanguentado e ele só falava assim: ‘mataram o J
ô
, mataram o J
ô
’. (...) só isso ai mesmo.

[...].

(
Leidiane
Jesus da Silva
,
trechos de seu
depoimento judicial visto no
I
D

129956686
).

Também
na fase judiciária
,
os policiais civis responsáveis pelas investigações
,
João
Cleberson
Rodrigues Soares
e

Glaci
Silva da Costa Lins,
fizeram esses relatos acerca da
apuração do ocorrido no fatídico dia
:

[...
]

Assim
que nossa equipe assumiu a investigação, nós passamos a conversar com algumas pessoas, sendo essas pessoas o proprietário do Bar Resenha, fomos até o hospital onde tinha duas vítimas internadas. Uma vítima de disparo de arma de fogo e a outra de coronhadas ali que foram desferidas em sua cabeça. Em conversa com eles, nos passaram a dinâmica de como aconteceu os fatos, assim como o proprietário do bar. Segundo o proprietário, os suspeitos
Jeovani
, Fabiano e Altair, juntamente com outras pessoas ali tinham reservado uma mesa ali no Resenha, e foram para ali, exceto o
Jeovani
que me parece não ter ido. E ficaram ali bebendo, momento que as vítimas chegaram. As vítimas pelo que foi informado estavam em outro local, e chegaram ali e queriam adentrar no ambiente, porém como estava à época em estado de pandemia, com controle de público nos ambientes, eles foram impedidos de entrar ali até que se esvaziasse mais para eles poderem entrar. Então foi aonde se iniciou uma discussão, tendo em vista que a vítima
Josimar
já tinha bebido e ai começou essa discussão, aonde segundo as vítimas uma das pessoas que estavam na parte interna, sendo esses o Altair, que é um dos suspeitos, ele presenciou aquela discussão ali e também entrou na discussão, e chegaram ali tentar entrar em vias de fato e foram contidos. Segundo as vítimas Regis, quando essa discussão aconteceu meio que acalmaram os ânimos, e o Regis estava nesse grupo ai do
Josimar
, do Wanderson e os demais que estavam ali, orientou eles a irem embora, porém eles não foram. Enquanto isso o Altair começou a falar no telefone, nesse momento que ele falou no telefone, momentos depois foi que começou ali realmente um segundo desentendimento. Logo em seguida foi quando chegou esse veículo que foi visto nas imagens ali, que é um
corolla
de cor preta pertencente ao
Jeovani
, mais conhecido como ‘Junior’ ou ‘Juninho’. O momento que ele chegou que deu para observar ali, que também foi falado por testemunhas é que ele chegou, deu uma parada e ai embarcou o Altair. Não dá para ver se o Fabiano também embarcou no carro. Eles deram uma volta no quarteirão, eu acredito que foi o momento que o Altair indicou quais seriam as pessoas alvos deles ali, quais seriam os alvos. Eles deram a volta no quarteirão, quando voltaram ali o
Jeovani
já voltou desferindo ali tiros nas vítimas, e entraram em vias de fato. Aonde dá para observar também o Fabiano desferindo socos e pontapés nas vítimas, momento que a vítima Wanderson foi baleada, se não me engano na região do abdômen. E dá para visualizar no vídeo que a vítima
Josimar
, tentando se defender, ela se agarra com o Altair, e ao se agarrar com o Altair, mesmo assim o
Jeovani
ele dispara contra a vítima, o que veio a acertar o braço do Altair. Inclusive o Altair, no momento da sua prisão, ele estava com uma tipoia. Ele mesmo falou que estava com o braço quebrado, porém ele alega que quebrou com puxões. Mas o que
se sabe e o que as vítimas relatam é que foi o disparo que atingiu a vítima
Josimar
no tórax, que ele acabou vindo a óbito, esse projétil primeiro atingiu o braço do Altair e posteriormente atingiu o tórax do
Josimar
, vindo ai a óbito no local. Nas investigações, ao analisar as imagens, nós já pudemos identificar o
Jeovani
que já é conhecido da delegacia, assim como o Fabiano Urbano dos Santos, também com várias passagens pela delegacia, e o terceiro suspeito o Altair nós sabíamos se tratar do vulgo ‘Diabinho’. Posteriormente ele foi identificado, sendo ele ai o pivô de toda essa confusão. Primeiro teve essa confusão, ligou para o
Jeovani
ir lá para ajudar ele a resolver. Inclusive no depoimento do próprio
Jeovani
ele fala que veio e que o Altair pediu para ele a arma, no momento que ele estava no carro e que eles iriam descer, o Altair pede para ele a arma, porém ele não deu a arma para o Altair. Ele preferiu ele descer com a arma. Ou seja, eles já estavam ali de comum acordo de tirar a vida das vítimas pelo que se percebe.
[...]

(João
Cleberson
Rodrigues Soares,
policial civil,
fragmento de seu depoimento judicial visto no ID
129956686
)
.

[...
]

Eu
obtive informação que havia tido uma briga anteriormente, uma discussão, pouco tempo depois as pessoas que saíram retornaram já em um carro preto, um sedan preto, não conseguimos identificar o tipo, nem eles souberam nos dizer, e disseram que já desceram batendo e efetuando disparo. Promotor: Antes desse veículo chegar na localidade, algum popular falou que já estava tendo briga na esquina, ou a confusão só se deu com a chegada do veículo? Testemunha: Não, senhor. Os populares comentaram sim que houve uma discussão anteriormente sobre uma entrada no estabelecimento, porque parece que havia uma limitação de pessoas, e ai por conta de alguns terem sido barrados, houve uma discussão ali na frente, e ai posteriormente, alguns minutos depois, a pessoa saíram do bar, a pessoa que estava envolvida na briga já, armado, e efetuou os disparos. Promotor: Nesse segundo momento, que esse pessoal retornou para o bar, estava tendo alguma discussão na esquina, ou só iniciou a contenda com o retorno desse veículo? Testemunha: Todos alegaram que quando chegou o veículo é que a discussão retomou, na verdade. Foi uma retomada de uma discussão. Promotor: Eles viram se esse pessoal da esquina que partiu para cima de quem estava no carro, ou esse pessoal do carro que chegou brigando? Testemunha: Todos disseram que o pessoal do carro já chegou brigando, e com a intenção parecia de efetuar o disparo. Porque eles já saíram do veículo na intenção de empurrar, um já deu uma cotovelada. Eles já chegaram no veículo, indo para cima das pessoas para efetuar os disparos e bater, inclusive

[...]
(
Glaci
Silva da Costa Lins
,
policial civil,
fragmento de seu depoimento judicial visto no
ID
129956686
)
.

No mesmo viés, há o depoimento do
policial
civil
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
, que participou da equipe que realizou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
Jeovani
e, a respeito da diligência, fez as seguintes declarações:

[...]
Recebemos uma denúncia aqui na delegacia apontando uma região de chácara onde estava escondido o foragido
Jeovani
, juntamente com outros demais suspeitos. Fizemos o levantamento do local no dia anterior, e deslocamos até lá pela manhã. Fizemos a incursão no local lá e logramos êxito em prender o
Jeovani
por força de mandado de prisão. Na residência lá tinha ele e outros suspeitos ainda, um
tornozelado
e a pessoa de nome Altair também estava lá. E Altair também acabou confessando a participação dele no homicídio ocorrido em Lucas do Rio Verde. O Altair e
Jeovane
confessaram informalmente a toda a equipe policial a participação deles no homicídio em tela. O Altair chegou a mencionar que se iniciou como uma briga. Uma briga injusta segundo ele. Quis alegar que estava em legítima defesa, porém eles estavam armados e foram com tudo para cima da vítima. Assim como ele, tanto o
Jeovani
também, que deu os disparos. O
Jeovani
ainda confessou que fugiu de Lucas do Rio Verde porque sabia que a polícia já estava atrás dele, e segundo relato do próprio
Jeovani
ele descartou essa arma utilizada no crime às margens da BR 163, no caminho
de Lucas do Rio Verde a Cuiabá.
[...]
(
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
,
policial civil,
fragmento de seu depoimento judicial visto no ID
129956686
)
.

Por outro lado
, constata-se
que
durante a fase investigativa
apenas
o recorrente

Jeovan
i
foi interrogado tendo afirmado que efetuou os disparos para defender seu amigo Altair de um grupo de pessoas que o estariam atacando
e, por ocasião de seu
s
interrogatório
s, na fase
judicial,
f
izeram
as seguintes declarações:

[...]

Eu
fui convidado para ir lá no Resenha, no bar. Ao entrar lá, tinha um grupo de pessoas, estava tudo alterado, brigando. Só que como eu fui convidado, tinha uma mesa reservada para nós,
aí
eu entrei e o cara ficou bravo comigo. Começou a me xingar de nome feio, xingando.
Aí
eu fui explicar para ele, que eu estava entrando não era porque eu tinha preferência. A
í
ele já veio com ignorância, foi e me deu um soco na cara. Só que não acertou em mim, acertou no dono do Resenha. Ai nisso começou a me xingar,
aí
o dono do Resenha e o segurança colocou eu para dentro, que eu estava na portaria, e ele ficou para o lado de fora lá me xingando.
Aí
o grandão diz que ia lá para me chamar para conversar, eles estava me ameaçando do lado de fora.
Aí
foi no momento que eu liguei para o
Jeovani
me buscar,
aí
eu peguei e montei no carro e sa
í
. E a menina me mandou mensagem para
voltar
pegar ela, para sair com ela. A
í
a hora que fui lá chamar ela, eles vieram, uns três, quatro, já começaram a me bater, me agredir, e foi a hora que me jogaram no chão e quebraram meu braço. A
í
depois disso, eu só sentia dor, não conseguia mais ver nada do que
tava
acontecendo. Eles falaram também que meu braço foi quebrado com um tiro. Isso não é verdade, porque eu tenho os exames. Estou indo na fisioterapia. Tenho tudo, radiografia. Cheguei no hospital não tinha nenhum sinal de
perfuração no meu braço. Eles falaram que foi tiro, mas não foi. Eles quebraram.
E
ssa primeira pessoa que
eu
discuti

lá

acho que foi o
Josimar
. Todos eles estavam xingando de orelhudo, de não sei o que. Xingando de palavra feia (...).

Era o
Josimar
, o Regis, o grupo de pessoas que estavam junto com ele. Esse Wanderson eu não me recordo se ele estava, mas o grandão, acho que é o Regis o grandão, esse e o
Josimar
.
Liguei
para
o
Jeovani
ir me buscar, que ele não estava lá. Porque assim,
nós é
muito amigo
, e
ra eu ele
, n
ós era muito amigo. Amigos assim de comer carne junto final de semana e tudo, e eu achei que ele estava na rua ainda,
aí
eu pedi para ele ir me buscar. (...).
N
a hora que
eu
entr
o
no carro ali com o
Jeovani
,
nós dá
a volta no quarteirão. Eu não vi arma.
Não. No momento não.
Olha, ele falava
p
ra
mim que tinha
ar
ma, porque ele tinha ameaça de pessoal faccionado
, m
as assim, eu nunca tinha visto a primeira vista assim.
E
le
não
chegou de falar que estava portando uma arma de fogo. Ele só chegou, eu entrei no carro já. No momento não. Depois sim, que aconteceu né. Depois que aconteceu e nós saímos do local. Não vi

Jeovani
fazer disparo
, porque já tinha quebrado meu braço e eu estava com dor. Eu só escutei um disparo. Eu tentava proteger meu braço, porque a mão foi para trás e quebrou. Eu estava mais preocupado com meu braço,
daí
. Eu ouvi um. Também não vi
em quem acertou
, porque até a
í
eu já estava com o braço quebrado e eu sentia muita dor. Ai eu não vi foi nada. Eu abaixava e segurava meu braço, porque ele estava todo quebrado e mole. Eu não vi, mas estão falando que foi ele quem disparou
, o
Jeovani
. Mas eu não vi.
[...].

(
Altair Francisco Moreira de Campos
, interrogatório judicial – ID 129956685).

[...]
Na
verdade eu estava em casa, ai o Altair pegou e me ligou falando que tinha havido um desafeto com ele e um rapaz tinha efetuado um murro no rosto dele, e se tinha como eu buscar ele. Eu falei que tinha sim pelo fato dele ser um amigo meu, e além disso eu considerar ele como irmão. A
í
eu peguei, sa
í
de casa, fui até
o resenha
, peguei ele na porta do resenha, e a
í
nós indo embora, descendo a avenida, foi aonde uma menina que ele
tava
envolvido ligou para ele, se tinha como ele voltar porque ela não iria fic
ar lá sozinha (...). Aí
foi aonde eu peguei e vol
tei para ele buscar a moça, e aí
no fato onde nós paramos na porta do Resenha, ele desceu d
o carro para chamar a menina, aí
foi na onde uma moça e mais uns rapazes já pegou e agrediu ele. Ele já descendo do ca
rro. Aí
foi aonde avançaram uns quatro rapazes e uma mulher nele, e logo em seguida o Fabiano veio atrás dele para ajudar. Foi aonde avançou mais uns três no Fabiano, ele caiu, e na onde ele começou a gritar pedindo socorro. E foi aonde eu peguei e desci do carro. Contornei o fundo do carro, tentei tirar alguns dele, tomei alguns murros, chutes, não deu para ver certinho. Foi aonde eu peguei, estava com uma arma na cintura, tirei, tentei tirar o rapaz, a
í
ele não saiu, eu disparei um disparo. Não sei onde pegou, em que rapaz pegou, porque eu disparei para baixo. A
í
eu peguei e sa
í
. Depois do disparo, dei a volta no carro para entrar para dentro do carro, foi aonde o outro rapaz pegou e abraçou o Altair por trás. A
í
eu achando que ele estaria com uma faca, uma garrafa quebrada, foi aonde eu peguei e efetuei o disparo
para baixo. Eu tive ciência que pegou no rapaz só pelo jornal depois. A
í
o Fabiano foi tentar ajudar o Altair, que já estava com o braço quebrado, levantar do chão que ele tinha caído com o rapaz em cima de umas motos no meio-fio, foi aonde teve um rapaz que veio para dar uma voadeira no Fabiano,
ai
foi aonde eu dei uma coronhada e o rapaz caiu, ai eu dei mais uma coronhada e um chute nele, até que minha chinela saiu. A
í
tacaram uma garrafa perto de onde nós estava, a
í
eu peguei levantei o rosto e sai correndo para o carro, aonde o Altair pegou e entrou no carro. Eu peguei, sai e fui para minha casa. Cheguei em casa, avisei minha esposa do que tinha acontecido, peguei ela e o neném que eu tenho, os documentos que eu tenho que estavam em cima do guarda-roupas, e fui embora para Cuiabá. A
í
no decorrer da estrada de Cuiabá a Nova Mutum, eu joguei a arma fora com medo da polícia me pegar com a arma. A
í
eu peguei e cheguei lá na chácara do meu tio. A
í
de lá, depois de uns 20 dias aconteceu minha apreensão.
[...].

(
Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, interrogatório judicial – ID 129956685).

Desta feita, diante de todas as declarações acima transcritas
,
é possível constatar que, na espécie,
subsistem indícios de autoria
da

prática d
os crimes contra a vida
,
atribuíd
os

à
s
pessoa
s dos recorrentes
, suficientes a conduzir o processo à próxima fase do procedimento escalonado do júri
.

De igual maneira, com relação ao pleito de absolvição sumária
postulado por
Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
, ao argumento de que teria agido em legítima defesa visando salvaguardar a vida do seu
amigo, o corréu Altair
, a sorte também não lhe assiste. Isso porque consoante acima foi demonstrado,
há relatos que a discussão anterior já teria cessado quando a dupla retorna ao local dos fatos, estando
Jeovani
de posse de uma arma de fogo, oportunidade em que
teria
efetuado
dois
disparos
contra
as vítimas
Wanderson
e
Josimar
, não
ficando demonstrado de plano que tal atitude seria moderada para repelir uma possível agressão do
s
ofendido
s
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do a
gente
a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular asua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa
de
terceiro
, como asseverado linhas volvidas, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio
Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do
Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

Igualmente
, em que pese a negativa d
e Altair Francisco Moreira de Campos
quanto à intenção de matar a vítima

Josimar
, deve ser registrado,
por importante,
que a exclusão do julgamento da causa pelo Júri Popular, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual, sendo certo que se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser submetido ao juízes leigos, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para

demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase processual, como
já mencionado
, tem prevalência o aforismo
in dubio pro
societate
.

Sobre esse tema, est
e Tribunal
de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E FALTA DE PROVA CABAL DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FASE DE MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Na fase da pronúncia, havendo indícios suficientes da autoria delitiva e
não havendo prova cabal de ausência de animus necandi, necessário o envio do caso ao Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, juiz natural, em homenagem ao brocardo In Dubio Pro
Societate
.

2. A existência de indícios de que o réu, em razão de desavença anterior, com a intenção de dar um susto na vítima, munido com uso de arma de branca, a surpreendeu pelas costas, acabou ceifando a sua vida, impossibilitam o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

(
TJMT
N.U 0000537-54.2015.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 07/07/2022)
.
Destacamos

Logo
,
do
que foi
afirmado
até aqui p
ercebe-se
que
nestes autos
existem

duas

versões acerca dos fatos
:
a primeira, apresentada pel
a s defesa s técnica s do s

recorrente
s
,
segundo a qual
ele
s

não
comete
ra
m
o delito em comento
, porquanto não há provas da autoria delitiva
;

e
, a segunda,
descrita na peça acusatória
em sentido contrário
,
isso significando dizer
que
a
des
pronún
c
ia

do
s
recorrente
s ou a absolvição sumário da dupla
, neste momento processual,

é
inviáve
l
, na medida em que a Constituição Federal prevê na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
daí por que
, em regra, nes
s
e tipo de
ilícito,
a valoração da prova só pode ser feita pelos
j
uízes leigos, cabendo ao
j
uiz togado, após a instrução,
tão somente
verificar a admissibilidade da acusação.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que,

nesta
etapa
processual
,
como dito alhures,
não cabe ao
juiz togado
analisar se a prova
produzida
é confiável ou não, bem como se é ou não suficiente para condenar
o
s

recorrente
s
,
uma vez que
não é possível descartar, em análise sumária, a ocorrência do
s
crime
s
e a autoria
delitiva
.

Não é demais repetir que
a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo

prova irrefutável para que o
denunciado

seja submetido
a julgamento pela
Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §

1º, do Código de Processo Penal
,
tal como acontece
nos
presentes
autos
.
E
,
no caso de haver
dúvidas sobre a matéria, es
s
as, devem ser dirimidas pelo Con
selho de Sentença, uma vez que
vigora nos processos afetos ao
j
úri, na fase
da

jus

accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, que não há como ser afastado como pretende
m
o
s
recorrente
s
,
eis que
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

De outro viés, também não se sustenta o pedido deduzido p
or Altair Francisco Moreira de Campo
objetivando a exclusão da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas
majorantes
forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos
.

Nesse particular, há relatos de que a discussão havida entre as vítimas e Altair já teria cessado
e, ainda assim,
os ofendidos
teriam sido
atacados de surpresa quando
Jeovani
já desceu do carro atirando em direção às vítimas, tratando-se, pois, de
indícios
suficientes
da presença dessa
s
causa
s
de aumento de pena
, o que, autoriza, por si só, a análise dessas circunstâncias pelo Conselho de Sent
en
ça.

E, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos
arts
. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
" (
AgRg
no
AREsp
n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016,
DJe
17/6/2016).
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
REsp
1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2,
com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por conseguinte
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se
a
sua
confirmação
,
e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela
s prática s do s crime s narrado s
na denúncia,
uma vez que é o
juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ao final
, é importante acentuar, que o
s
recorrente
s
ter
ão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da participação
d
e cada um

ou não na
s
empreitada
s
criminosa
s
narradas na peça acusatória
.

Por derradeiro,
n
o que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado

pelo recorrente

Jeovani
, releva ponderar que a decisão na qual o magistrado negou a revogação da custódia cautelar entendeu inalterados os motivos que a ensejaram para garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta da conduta imputada à sua pessoa, sua aparente periculosidade, associada à necessidade de se resguardar a instrução processual,
eis que empreendeu fuga do distrito da culpa à época dos fatos
.

No entanto
, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois o recorrente, pronunciado pela prática de crime
s
doloso
s
contra a vida, permaneceu
preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além disso, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019
)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a
necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020
)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
. 2ª T. J. 10.06.2014].
(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s interposto s por Jeovani
Alves Santos da Silva Junior
e
Altair Francisco Moreira de Campo
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Lucas do Rio Verde
,

o primeiro
pela prática do
s
crime
s
de

homicídio qualificado
tentado
,

homicídio qualificado
, lesão corporal
e posse irregular de arma de fogo e o segundo
pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado
e
homicídio qualificado
, determinando

o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022